Tribunal: TJSP
Processo: 2050524-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Constatação da impenhorabilidade dos valores na data do bloqueio em conta bancária. Saldo inferior a 40 salários-mínimos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.